Tribunal: TJBA
Processo: 8073682-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073682-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BASILIO MAGNO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO ALVES DE ARAUJO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MICHELLE PESTANA GODOI, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). PROVA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que buscava a declaração de inexistência de débito decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, lavrado pela concessionária de energia elétrica, bem como a condenação por danos morais em razão da cobrança indevida e interrupção do serviço essencial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber: (i) se o TOI lavrado pela concessionária observou os princípios do contraditório e da ampla defesa e se é apto a embasar cobrança por recuperação de consumo; e (ii) se restou configurado dano moral indenizável em razão da suspensão do serviço essencial de energia elétrica e da imputação unilateral de irregularidade.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a concessionária não apresentou prova técnica idônea ou relatório elaborado por laboratório credenciado, tampouco garantiu o acompanhamento da inspeção por representante técnico do consumidor.

4. A lavratura unilateral do TOI e a cobrança por estimativa, sem garantias mínimas de contraditório e ampla defesa, configuram falha na prestação do serviço e tornam inexigível o débito imputado.

5. A suspensão do serviço essencial de energia elétrica, fundada em procedimento irregular e cobrança indevida, enseja a reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É inexigível a cobrança decorrente de TOI lavrado unilateralmente, desacompanhado de relatório técnico idôneo e sem garantia do contraditório. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, art. 487, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018 (Tema 699);
TJBA, Apelação nº 0556752-92.2015.8.05.0001, Rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 12/02/2020;
TJBA, Apelação nº 0000355-15.2012.805.0194, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 13/07/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.